Tribunal: TJSP
Processo: 2209020-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c. ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Penhora de numerário existente em conta na qual o executado recebe seus proventos. Ausência de demonstração de que todos os valores creditados são provenientes de salário, de natureza alimentar, bem como de que se trata de conta poupança. Crédito perseguido oriundo de honorários advocatícios, de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c. ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Penhora de numerário existente em conta na qual o executado recebe seus proventos. Ausência de demonstração de que todos os valores creditados são provenientes de salário, de natureza alimentar, bem como de que se trata de conta poupança. Crédito perseguido oriundo de honorários advocatícios, de natureza alimentar. Inaplicabilidade do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.